Tribunal: TCU
Processo: 024.251/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de deliberação que recomendou a órgão ministerial a adoção de providências no sentido de disciplinar o uso de equipamento utilizado no tratamento oncológico.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação, em fase do monitoramento do Acórdão 1286/2019-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal, dentre outras medidas, conheceu da Representação, considerou-a, no mérito, parcialmente procedente, expediu recomendação e determinação a órgão ministerial. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 4o, inciso II, da Resolução/TCU 315/2020, converter a recomendação constante do subitem 9.2 do Acórdão 1286/2019-TCU-Plenário em determinação, a fim de que o Ministério da Saúde, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência deste Acórdão, adote as providências necessárias para disciplinar o uso do equipamento acelerador linear objeto do Convênio 797.861/2013, mediante termo aditivo ou outro instrumento que julgar mais adequado ao caso, de forma a assegurar que, durante a vida útil do bem, quando da sua utilização, a participação de usuários oriundos do SUS seja, no mínimo, igual à participação de recursos públicos despendidos no empreendimento, devendo ainda dispor sobre a sistemática de controle pertinente, bem como a garantir a eficácia da cláusula de reversão patrimonial a favor da União, no caso de desvio de finalidade no uso do equipamento, constante da Cláusula Décima Primeira do referido Convênio 797.861/2013; 9.2. restituir os autos à SecexSaúde para monitoramento do cumprimento da disposição do subitem anterior deste decisum .